Tribunal: STF
Processo: ARE 1574814
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Medidas cautelares diversas da prisão. Monitoramento eletrônico. Alegada ausência de fundamentação e excesso de prazo. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à constituição. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de prequestionamento. Enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Agravo regimental não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negara seguimento ao recurso extraordinário com agravo, no qual buscou-se o reconhecimento da ilegalidade da imposição de cautelar diversa da prisão, ao fundamento de incidência dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. A defesa sustenta que o recurso era admissível, afirmando que as questões foram prequestionadas no acórdão recorrido, e que não é necessário o reexame de provas, mas apenas a revaloração jurídica. Argumenta com a viabilidade de extensão de decisão proferida em habeas corpus favorável a corré. 

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a análise de recurso extraordinário quando os fundamentos do apelo extremo exigem a análise de legislação infraconstitucional; e (ii) definir se há prequestionamento suficiente da matéria constitucional para admissão do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. As questões articuladas pelo recorrente — alusivas à suposta violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, da presunção de inocência, da razoável duração do processo, e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais — não foram debatidas pela Corte estadual sob a ótica constitucional, estando evidenciada a ausência de prequestionamento. Incidência dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.

    4. O Superior Tribunal de Justiça destacou elementos concretos indicativos da necessidade das restrições — especialmente a atuação do agravante, em tese, em organização criminosa estruturada, a complexidade do feito, o número de réus e diligências pendentes — e ressaltou que o monitoramento eletrônico constitui medida menos gravosa, adequada em substituição à prisão preventiva.

    5. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, quanto ao contexto justificante do implemento ou manutenção no tempo das medidas cautelares, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, expediente sabidamente inviável em recurso extraordinário, consoante o verbete nº 279 da Súmula do STF.

    6. Eventual pleito de extensão de decisão favorável proferida em favor de corré, nos termos do art. 580 do CPP, deve ser dirigido ao órgão prolator da decisão, sendo inviável que tal análise se dê no âmbito desta via. 

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.